Tribunal: TCU
Processo: 040.038/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE ao Município de Alto Longá/PI por força do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE ao Município de Alto Longá/PI por força do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem, no exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do sr. Henrique César Saraiva de Area Leão Costa, dando-lhe quitação; 9.2. em relação às quantias de que trata o subitem 9.1 do Acórdão 1586/2022-TCU-Primeira Câmara , autorizar o Município de Alto Longá/PI que recolha o valor em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando a municipalidade que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992; 9.2.1. determinar a formação de processo apartado para a continuidade do feito exclusivamente em relação ao Município de Alto Longá/PI; 9.3. julgar irregulares as contas do sr. Flávio Campos Soares, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: 9.4. aplicar ao responsável abaixo arrolado a pena de multa prevista no art. 58, inciso III, da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Flávio Campos Soares 20.000,00 9.4.1. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.4.2. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4.3. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.5. dar ciência deste acórdão aos responsáveis.